Tribunal: STF
Processo: RHC 214619
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO, PERIGO PARA A VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM. OMISSÃO DE SOCORRO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PARTICIPAÇÃO EM DISPUTA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA NULIDADE NO INTERROGATÓRIO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Ícaro José da Silva Pinto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 706.637/AC.



O caso



    2. Tem-se no processo que, em 15.8.2020, o paciente foi preso preventivamente pela prática dos crimes previstos no inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado pelo emprego de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido), nos arts. 304, 305, 306 e 308 do Código de Trânsito Brasileiro (deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima; afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal que lhe possa ser atribuída; conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada por influência de álcool e participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada) e no art. 132 do Código Penal (expor a vida ou a saúde de outrem a perigo).



     Os fatos estão narrados na denúncia nos termos seguintes:



    “DA IMPUTAÇÃO 



    Do racha, do homicídio e dos crimes diretamente conexos.



    Na manhã do dia 06 de agosto de 2020, por volta das 06h, ao longo da Av. Antônio da Rocha Viana, Vila Ivonete, nesta cidade, no sentido bairro-centro (norte-sul), os denunciados, na direção de veículos automotores, livres e conscientes, após acordo prévio, ainda que tácito, faziam entre si uma perigosa disputa automobilística não autorizada pela autoridade competente, desenvolvendo excessiva velocidade, absolutamente incompatível com as condições de tempo e lugar – local considerado perímetro urbano e com trânsito de veículos e pessoas, mesmo naquele horário, colocando em risco a segurança própria e alheia. 



    O primeiro denunciado, Ícaro José da Silva Pinto, dirigia o veículo marca BWM, modelo 328I 3A51, ano modelo 2012, cor azul, placa OOH-0328. O segundo denunciado, Alan Araújo de Lima, dirigia o veículo marca VW, modelo Fusca 2.0T, ano modelo 2013, cor branca, placa OBR 8066. 



    A disputa automobilística teve início após o imóvel nº 3.304 daquela avenida, cujo sistema de segurança (CFTV) flagrou os denunciados numa velocidade compatível com a via, primeiramente passou o segundo denunciado na velocidade calculada de 30,74 Km/h, e depois o primeiro denunciado na velocidade calculada de 46,44 km/h, já iniciando sua perseguição ao segundo. 



    Numa via urbana, cujo limite máximo de velocidade é de 40km/h, na qual já se apresentava considerável movimento de pessoas e veículos, pelo imóvel nº 2826 (Drogaria Ultra Popular), sempre à frente, o segundo denunciado cruzou com a velocidade calculada de 93,71 km/h, enquanto seu desafiante, o primeiro denunciado, passou com a velocidade calculada de 99,22 km/h. 



    Os dois denunciados, agindo assim, conduzindo seus potentes veículos, com excessiva velocidade, agiam com dolo eventual, assumindo o risco de produzir um grave e fatal resultado, tendo a plena consciência da alta probabilidade de isso ocorrer, ocasião em que, nas proximidades da confluência da Rua Severina Maria de Souza e Silva com aquela avenida, no afã de ultrapassar o segundo denunciado, que até então ‘ganhava’ o perigoso jogo, o primeiro denunciado deliberadamente acelerou seu veículo, alcançando uma impressionante velocidade calculada de 151,77 km/h, realizando, então, uma manobra evasiva à direita, invadindo parte da ciclo faixa, iniciando em seguida movimento para a faixa de trânsito, quando então atingiu violentamente o veículo, uma motoneta, que era conduzido regularmente pela vítima JONHLIANE PAIVA DE SOUZA, 30 anos de idade, provocando sua morte. 



    Como resultado da violenta colisão, a vítima foi jogada contra o para-brisa do veículo do primeiro denunciado e arremessada a uma distância de 74,50m (setenta e quatro metros e cinquenta centímetros) do ponto de choque, e seu veículo foi arrastado pelo primeiro denunciado por uma distância de 130,30m (cento e trinta metros e trinta centímetros). 



    A jovem vítima sofreu lesões gravíssimas, que foram a causa eficiente de sua morte, ocorrida no próprio local do acidente, alguns minutos após a colisão, conforme descrito no laudo de exame cadavérico de fls. 151/153, e em seu anexo fotográfico 



    Concluíram os i. peritos: ‘que a causa motivadora do evento foi a conduta irregular do condutor de V2 (BMW 328I), de placa OOH-0328, por transitar em velocidade de 151,77 km/h (111,77km/h acima do limite máximo estabelecido para a via) e por não atentar às condições de tráfego reinantes a sua frente, vindo a colidir e causar a morte de JOHNLIANE PAIVA DE SOUZA no local da ocorrência’. Sem qualquer sentimento de solidariedade, sem prestar socorro à vítima ou acionar as autoridades, o primeiro denunciado empreendeu fuga do local, conduzindo seu veículo, por rota secundária, até a Rua Buenos Aires, estacionando próximo ao imóvel nº 20, a quase 2 Km de distância do local do homicídio. Trata-se de um logradouro de pouco movimento, localizado por trás da Academia Blue Fit, no qual o primeiro denunciado, consciente do crime cometido, tentou esconder o veículo. Enquanto isso, a vítima agonizava no asfalto da Av. Antonio da Rocha Viana, falecendo antes do socorro médico.



      Consciente do mal feito, o segundo denunciado ainda retornou ao local, mas não partiu dele o chamado ao CIOSP, evadindo-se em seguida. 



    Informam os autos que os dois denunciados tinham participado de uma festa, no Bairro Raimundo Melo, num buffet, que teve início na noite anterior (05/08/2020) e que se estendeu por toda a madrugada, local no qual o primeiro denunciado fez a ingestão de bebida alcoólica. No alvorecer do dia, saíram os dois denunciados do local, no mesmo horário, conduzindo seus veículos, como mostram os vídeos e fotografias acostados aos autos. Neste mesmo momento, a vítima já tinha iniciado seus afazeres domésticos, aprontando-se e saindo com seu veículo, em direção ao seu trabalho, sem saber que vivia seus últimos momentos de uma jovem trabalhadora, a qual era responsável pelo sustento da mãe. 



    (...) 



    A vítima foi morta por ocasião de absoluta surpresa de sua parte, eis que conduzia seu veículo ordeiramente, na faixa direita da via, destinada aos veículos mais lentos, quando sofreu o violento abalroamento que lhe tirou a vida. Assim, os denunciados agiram com recurso que dificultou a defesa do ofendido. 



    Como já narrado acima, os denunciados, na condução de seus veículos, na ocasião do fato, deixaram de prestar qualquer socorro à vítima, tendo empreendido fuga do local, evadindo-se da cena do crime. 



    Conforme já dito, os denunciados participaram de uma festa que iniciou na noite anterior, permanecendo nela até o raiar do dia 06, durante a qual o primeiro denunciado ingeriu bebida alcoólica, como bem relatado por testemunhas, assim, o primeiro denunciado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Consta que no interior do veículo do primeiro denunciado, foram encontradas latas de cerveja. 



    A fuga dos denunciados impossibilitou a realização de exame de dosagem alcoólica e substâncias de efeitos análogos, afastando-se eles do local do fato, para fugir à responsabilidade penal. 



    Importante consignar, que o resultado morte – homicídio com dolo eventual – neste caso específico, não absolve o ‘racha’ praticado pelo denunciados, haja vista o longo percurso realizado durante a perigosa disputa, posto que entre o trajeto do imóvel nº 3304, aonde se iniciou a disputa, passando pelo imóvel de nº 2826, até o local da colisão fatal, os denunciados expuseram a perigo inúmeras vidas, pois o fluxo de pedestre e veículos era considerável, infringindo eles diversas regras do trânsito daquela via, notadamente, o excesso de velocidade. 



    Constataram os i. peritos que, durante o trajeto, os denunciados, na condução de seus veículos, realizaram seguidas trocas de faixa de tráfego em local proibido (local com divisão de faixa com linha contínua), conseguindo, assim, manter velocidade superior à máxima permitida e incompatível com a segurança do local. 



    Informam, ainda, os autos, que o segundo denunciado utilizava veículo que ao motor foi adicionado equipamento que lhe permite ganho de potência, conhecido como SISTEMA COLD AIR INTAKE.



      Perigo para a vida ou saúde de outrem 



    Naquelas mesmas condições de tempo e lugar, os denunciados expuseram a vida de terceiros a perigo direto e iminente, não importando se seus passageiros concordaram ou não com essa exposição, eis que a integridade física é indisponível e irrenunciável.



    Ocorre que o primeiro denunciado trazia no banco de passageiro a pessoa de HATSUE SAID CARUTA TANAKA, enquanto que o segundo denunciado trazia como carona a pessoa de EDUARDO ANDRADE VICTOR DE PAIVA. 



    Levando essas pessoas como carona, empregando nos veículos excessiva velocidade, numa eventual colisão com elementos como um poste, uma árvore ou caminhão, ou ainda em caso de um capotamento, os denunciados provocariam sérios danos físicos ou até mesmo tirariam a vida de seus passageiros. 



    DA MATERIALIDADE E DO INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA 



    A materialidade se mostra evidente pelo Laudo Cadavérico (fls. 151/153), Laudo Pericial Criminal nº 1119/2020, Laudo de Veículo a Motor (fls. 219/221), Relatório de Investigação Criminal (fls. 167/208) e pelos depoimentos testemunhais, onde também repousa o indício suficiente de autoria” (fls. 9-16, e-doc. 4).



    Em 12.5.2021, o juízo da Segunda Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco pronunciou o paciente Ícaro José da Silva Pinto “por cometer, em tese, os crimes previstos nos art. 121 caput do Código Penal c/c arts. 304 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material de crimes”. Acusação e defesa interpuseram Recurso em Sentido Estrito, tendo o Tribunal de Justiça do Acre negado provimento aos recursos em acórdão com a ementa seguinte:



    “Penal. Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio simples. Nulidade. Prova. Repetição. Excesso de linguagem. Autoria. Indícios. Existência. - O Juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe decidir sobre a sua repetição, particularmente quando não ficar demonstrado no que consistiu o prejuízo experimentado pelo réu. - Não havendo qualquer manifestação acerca do mérito da acusação a ponto de influenciar o julgamento, não há que se falar em excesso de linguagem apto a direcionar a convicção do Conselho de Sentença. - A Decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, que pressupõe a existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime. Presentes tais pressupostos, mantém-se a Sentença que pronunciou o acusado, devendo ser afastada a pretendida impronúncia. - Estando provada a materialidade e havendo indícios de autoria da prática de crime doloso contra a vida, não há que se falar em absolvição ou mesmo desclassificação para crime diverso da competência do Tribunal do Júri. - Não existindo provas de que os réus expuseram a vida dos passageiros dos veículos que conduziam a perigo direto e iminente, mantém-se a Sentença, no ponto em que impronunciou os réus pela prática do referido crime. - O crime de participar de corrida em via pública foi o meio empregado para o cometimento do homicídio, estando correta a Sentença que aplicando o princípio da consunção, impronunciou os réus pela prática do crime menos grave. - O retorno ao local dos fatos por um dos réus, inviabiliza que o mesmo seja pronunciado pela prática dos crimes de omissão de socorro e fuga do local do crime. - Recursos desprovidos.” 



     



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 706.637/AC, no Superior Tribunal de Justiça, alegando vícios na realização do interrogatório do paciente. A decisão monocrática de não conhecimento da impetração, proferida pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, foi mantida pela Quinta Turma daquele Tribunal nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. GRAVAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO RÉU INAUDÍVEL. REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO, APENAS PARA CONFIRMAR AS RESPOSTAS POR ELE DADAS NO PRIMEIRO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O processo penal é regido pelo princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do CPP, segundo o qual a decretação de nulidade-sanção exige a demonstração do prejuízo suportado pela parte interessada. 2. Diante de problemas técnicos na gravação do interrogatório do réu, o juízo singular determinou a realização de novo interrogatório apenas para confirmar as respostas dadas pelo demandado no ato processual anterior. Inexistência de prejuízo à defesa ou violação ao princípio da oralidade nesse proceder. 3. Agravo regimental desprovido” (doc. 28).



    4. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega a ocorrência de “nulidade insanável” nos interrogatórios do paciente, buscando a suspensão da ação penal e a renovação daquele ato processual. (doc. 31)



    Afirma que, “diante da imprestabilidade da quase totalidade da gravação [‘não sendo possível compreender a maior parte do interrogatório’], em específico na principal parte do interrogatório em relação às perguntas do Magistrado, o Juízo de 1º grau determinou a realização de um 2º interrogatório ‘apenas para confirmar’ o 1º ato”. 



    Acrescenta que “no 2º interrogatório, ao invés de formular suas perguntas diretamente ao recorrente, em atenção à oralidade e a natureza personalíssima do ato, o Magistrado se limitou a fazer, ele próprio, um inusitado ‘resumo’ das respostas que o recorrente havia dado ao Juízo no 1º interrogatório. Perguntas que, como apontado, foram respondidas sem nenhum liame, nexo, ou contexto com as dezenas de perguntas que o Magistrado de 1º grau havia feito na ocasião em que não foram gravadas”. 



    Esclarece que, “encerrada a instrução da 1ª fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, o vício do 2º interrogatório foi apontado em alegações finais e não foi acolhido. No RESE interposto a defesa reiterou a nulidade, mas o TJ/ACRE também indeferiu o requerimento”.



     



    Argumenta que “todos os esclarecimentos e explicações fornecidos pelo recorrente em seu 1º interrogatório por mais de 15 minutos ficaram consignados nos autos como ‘respostas lidas pelo próprio Juiz’ em alguns poucos minutos, ocasião em que o Magistrado se passou pelo acusado e ainda violou a natureza oral e personalíssima do interrogatório e a sua compreensão como efetivo meio de defesa ”.



    Ressalta que “o prejuízo para a defesa é concreto porque o recorrente buscou exercer sua autodefesa respondendo a todas as perguntas do Magistrado sobre os fatos, mas, a uma, as suas respostas no 1º ato ficaram sem qualquer nexo ou referência com o contexto das perguntas do Juízo que NÃO foram gravadas. A duas, no 2º ato se deu efetiva distorção das respostas do recorrente porque o ‘resumo’ feito de forma unilateral pelo Juiz das respostas, mais uma vez sem qualquer contextualização com perguntas, se deu em exíguos 2 minutos e 28 segundos e não exprimiu nem perto a totalidade do que ele respondeu ao longo de mais de 15 minutos no 1º ato”.



    Requer “a anulação dos dois interrogatórios do recorrente acostados aos autos, mediante o respectivo desentranhamento, com a determinação da realização de novo interrogatório de natureza personalíssima e oral, vedada a mera “ratificação” de depoimentos anteriores, assegurando-se o registro eletrônico autêntico e íntegro DA INTEIREZA DO ATO em mídia eletrônica”.



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, nas quais sustenta que “o recorrente não traz qualquer argumento novo neste recurso capaz de ensejar a alteração do acórdão atacado, que deve ser mantido por seus próprios fundamentos”, pedindo o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (doc. 46).



    Anota que, “como sabido, a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando para tal a demonstração da materialidade do crime e da existência de indícios suficientes da autoria ou da participação, não demandando requisitos de certeza, os quais são exigidos apenas para a prolação da sentença condenatória”. 



    Pondera que “tanto a materialidade quanto os indícios de autoria restam sobejamente fundamentados, especialmente pelo depoimento de 11 (onze) testemunhas, dentre as quais: Ivanildo de Melo Santos e Wagner da Costa Moura, Agentes de Trânsito que que viram o acidente e que em suas percepções, os acusados estavam apostando corrida (racha); outras testemunhas que atestam que Ícaro saiu da festa dirigindo a BMW envolvida no acidente e que o acusado havia ingerido bebida alcoólica na festa, dentre as quais, a namorada do acusado, Hatsue Said Caruta Tanaka, que estava no mesmo veículo conduzido por Ícaro”. 



    Assevera que, “diante da imprestabilidade da gravação, um segundo interrogatório foi realizado pelo magistrado para servir de repetição de prova. Neste, o juiz leu as transcrições das respostas dadas pelo acusado Ícaro prestado no primeiro interrogatório e, logo após a confirmação do relato pelo acusado, foram abertas perguntas para o Ministério Público e para a Defesa”. 



    Consigna que, “como de praxe, não é costumeiro constar da decisão de pronúncia a transcrição de qualquer pergunta do juiz, do Ministério Público ou da defesa, mas tão somente a transcrição dos interrogatórios – o que se mostra do ‘resumo da prova oral colhida em audiência’ (fl. 102), razão pela qual não há demonstrado o prejuízo da nulidade arguida, já que as demais provas, para além do interrogatório do paciente, confirmam os indícios mínimos de sua autoria bem como a materialidade do delito”. 



    Acrescenta que “o interrogando não negou a acusação, tampouco prestou esclarecimentos ou indicou provas. Ao contrário, a autoria restou confessada na presença da defesa, resguardando-se, assim, a ampla defesa e o contraditório. Ademais, (...) não é muito lembrar que o acusado é interrogado duas vezes, sendo uma delas na instrução, pelo juiz, e a outra em plenário, quando os jurados poderão interrogar o acusado na forma processual prevista”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o reconhecimento de nulidade insanável consistente em alegados vícios no interrogatório do paciente na fase do judicium accusationis, portanto anterior ao plenário do júri (judicium causae).



    7. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 706.637/AC, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, confirmando julgados das instâncias ordinárias que afastaram a alegada nulidade do interrogatório. Para tanto afirmou-se que, “no presente caso, a defesa não logrou demonstrar de forma precisa qual seria o dano suportado pelo paciente, insistindo em uma presunção de prejuízo que, como visto acima, não é aceita pela jurisprudência deste STJ. Afinal, como reconhecem os próprios impetrantes, não houve distorção dos fatos relatados pelo réu em seu primeiro interrogatório, tendo o demandado confirmado as respostas que apresentou naquela ocasião”.



    8. Pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que, no processo penal, a alegação de nulidade não dispensa a demonstração do prejuízo causado ao paciente (não comprovado no caso), além de que, nos termos do art. 566 do Código de Processo Penal, “não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”. Este o entendimento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na dicção do art. 566 do CPP, ‘Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa’. Suprimidos os termos assertivos especificados pela Corte Superior, o excesso de linguagem não influirá na formação do convencimento dos julgadores dos fatos, razão pela qual não há por que anular o processo. 3. No processo penal, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 4. A Lei 11.689/08, ao conferir nova redação ao art. 487, I, do CPP, proibiu que as partes façam referências, durante os debates, à decisão de pronúncia justamente com propósito de evitar que o entendimento do juiz togado interfira no ânimo dos juízes leigos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido" (HC n. 135.129-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.2.2018). 



    “HABEAS CORPUS” – JÚRI – FASE DO ‘JUDICIUM ACCUSATIONIS’ – RESPOSTA À ACUSAÇÃO – FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – EXAME REALIZADO APÓS A INSTRUÇÃO CRIMINAL – ALEGADA NULIDADE – INEXISTÊNCIA – ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELO ACUSADO NO SENTIDO DE SUA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA REALIZADA DE MODO FUNDAMENTADO E EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO" (HC n. 133.864-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.4.2018). 



    9. Na espécie, diante de ruídos na gravação do primeiro interrogatório e justamente para garantir-se a observância da ampla defesa e do contraditório, determinou-se a realização de novo interrogatório apenas para confirmar as respostas dadas pelo demandado no ato processual anterior.



    Como assentado pelas instâncias ordinárias, na renovação daquele ato processual o juiz leu as transcrições das respostas dadas pelo paciente no primeiro interrogatório prestado e, logo após a confirmação do relato pelo acusado, foram abertas perguntas para o Ministério Público e a Defesa, sem que tenha sido suscitado prejuízo concreto ou demonstrado em que a suposta irregularidade teria influído “na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”. 



     



    10. Nessas circunstâncias, não se comprova o alegado prejuízo à defesa ou violação ao princípio da oralidade, especialmente se considerada a renovação da instrução no plenário do Júri, na qual haverá a reinquirição do acusado, inclusive com a possibilidade de formulação de perguntas pelos jurados (art. 474 do Código de Processo Penal). Nesse sentido, entre outros:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DA MÍDIA ELETRÔNICA ONDE ESTAVAM GRAVADOS OS DEPOIMENTOS E OS INTERROGATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRECEDENTES. SUPOSTO VÍCIO OCORRIDO NA INSTRUÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO SUSCITADO EM ALEGAÇÕES FINAIS (ART. 571, I DO CPP). ORDEM DENEGADA. 1. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais exige-se, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). Precedentes. 2. Eventual deficiência na mídia eletrônica onde se encontravam gravados os interrogatórios e os depoimentos das testemunhas – o que não houve, segundo afirmam as instâncias ordinárias – em nada prejudicou a defesa dos pacientes, que teve a oportunidade de solicitar nova oitiva de todos em sessão do Tribunal do Júri, mas não se manifestou nesse sentido. 3. Por se tratar de suposto vício ocorrido na instrução, deveria ter sido suscitado em alegações finais, conforme estabelece o art. 571, I, do Código de Processo penal. Entretanto, essa insurgência só foi veiculada nas razões do recurso de apelação. 4. Ordem denegada” (HC n. 120.629, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 26.9.2014). 



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora